Tribunal: TJDFT
Processo: 0725548-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM. VEÍCULO APREENDIDO NO BOJO DE INVESTIGAÇÃO POR DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, CURANDERISMO E INCITAÇÃO À PRÁTICA DE CRIMES. SUSPEITA DE QUE ERA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conquanto demonstrado que o veículo apreendido está em nome da apelante, referido automóvel foi apreendido na posse de seu filho, constando dos autos suspeita de que o bem era utilizado por ele para o transporte de substâncias entorpecentes. Assim, inviável a devolução, até melhor esclarecimento dos fatos, devendo se aguardar o trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.